Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717979-38.2019.8.07.0020 RECORRENTE: KAREN POLLYANNA CAMPOS RIBEIRO RECORRIDO: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. VALORES ORIUNDOS DE ANTECIPAÇÃO DA LEGITIMA NÃO COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES ILÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. O cerceamento de defesa relacionado à prova testemunhal, quando necessária ao deslinde da controvérsia, pressupõe que tenha sido indeferida a prova ou não tenham sido ouvidas as testemunhas indicadas, o que não condiz com a dilação probatória realizada nos autos. Preliminar rejeitada. 4. A questão controvertida cinge-se a verificar se o veículo entregue pela apelada à apelante, decorreu de investimento pela apelada em sociedade comercial acordado entre as partes, ou teve como finalidade a compensação de valores oriundos de antecipação de legitima. 5. Uma vez constatada a existência de investimento de valores em sociedade de fato, não formalizada por desídia de uma das partes, revela-se necessária a resolução negócio jurídico verbal com a restituição de todos os valores investidos. 6. Não é possível confirmar qual seria o real valor passível de compensação entre as partes, e, para que tal ocorresse, seria necessário que a dívida, devidamente comprovada, fosse líquida, vencida e fungível, a teor do art. 369 do CC, não tendo, portanto, a parte ré se desincumbido do seu ônus, conforme mencionado na r. sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 373, incisos I e II, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a decisão resistida não teria considerado as provas testemunhais para a análise da compensação de valores da legítima, e porque teria atribuído à recorrente o ônus da prova quanto à compensação de valores, prejudicando, em seu entendimento, o pleno exercício da defesa e contrariando a distribuição do ônus da prova; b) artigo 369 do Código Civil, alegando que a inexistência de provas sobre uma suposta sociedade de fato entre as partes reforça a iliquidez dos valores, acrescentando que a pretensão da recorrida em buscar compensação é baseada em uma sociedade inexistente. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 369 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o cerceamento de defesa relacionado à prova testemunhal, quando necessária ao deslinde da controvérsia, pressupõe que tenha sido indeferida a prova ou não tenham sido ouvidas as testemunhas indicadas, o que não condiz com a dilação probatória realizada nos autos, uma vez que todas as testemunhas indicadas pela apelante, Pedro Willian Alves de Lima, Rafaela dos Santos Vaz Souza e Eder Campos de Almeida, (ID 37605507 e ID 37605513) foram ouvidas, conforme atas de ID 37605524 e ID 53590914 e vídeos de ID 37605525 a ID 37605531, ID 53590917 e ID 53590918” (Id. 65650652). “incontroverso, portanto, que a autora/apelada entregou à ré/apelante o veículo MINI COOPER, arcou com de duas das três parcelas do pagamento feito à arquiteta (R$ 1.660,00), e que há valores a serem compensados, os quais a autora concordou em pagar à ré, concernentes aos cheques dados para pagamento do consórcio e despesas com o veículo, conforme mensagens de texto e áudio, relacionados à tentativa de acordo entre as partes (ID 37605291 a ID 37605293 e ID 37605441 a ID 37605444), embora, contraditoriamente, alegue que tais valores não tenham relação com o caso em exame. Em relação a esse tópico, a apelante, por seu turno, afirma que, dos cheques relativos ao consórcio, teria sido pago o importe de R$ 12.000,00 e remete-se ao documento ID 37605433, que contém meros fragmentos de extrato bancário, sem qual identificação do correntista e do emitente dos referidos cheques e boletos. Com efeito, não é possível confirmar qual seria o real valor passível de compensação entre as partes, e, para que tal ocorresse, seria necessário que a dívida, devidamente comprovada, fosse líquida, vencida e fungível, a teor do art. 369 do CC, não tendo, portanto, a parte ré se desincumbido do seu ônus, conforme mencionado na r. sentença” (Id. 65650652). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017